Tribunal: TJSP
Processo: 1501861-83.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Apelação criminal. Ministério Público. Importação de medicamentos sujeitos a receitas de controle especial – Lista C5 da Portaria Anvisa 344/98 – Artigo 273, parágrafos 1o e 1o-B, incisos I e V do Código Penal. Crime de perigo abstrato. Materialidade e autoria comprovadas. Recurso Provido. Uma vez que houve confissão da importação ilícita para entrega dos medicamentos a terceiros, bem como

Ementa:
Apelação criminal. Ministério Público. Importação de medicamentos sujeitos a receitas de controle especial – Lista C5 da Portaria Anvisa 344/98 – Artigo 273, parágrafos 1o e 1o-B, incisos I e V do Código Penal. Crime de perigo abstrato. Materialidade e autoria comprovadas. Recurso Provido. Uma vez que houve confissão da importação ilícita para entrega dos medicamentos a terceiros, bem como confirmada a venda pela testemunha que os adquiriu, sendo que ambos tinham ciência da proibição de compra sem receita especial, de rigor a condenação do apelado, eis que independe de demonstração de lesividade da conduta, observado o Tema Repetitivo 1003 do Supremo Tribunal Federal no tocante à aplicação da pena respectiva (ED no RE 979.962 RS, julgado em 13 de junho de 2023).